Tribunal: TJPA
Processo: 0806618-45.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806618-45.2020.8.14.0006

APELANTE: BRUNA SAFIRA ARAUJO COSTA, JOAO ROBERTO LOPES DA SILVA, ANA KEITH MAGALHAES NOGUEIRA, MARCIO AUGUSTO PACHECO VILHENA, MARIA JOSE DE SOUZA SEABRA, MICHELE DE SALES NUNES, PATRICIA ERIKA FURTADO DA SILVA, RAFAEL CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. PLEITO PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPROVIMENTO. INGRESSOS POR APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BRUNA SAFIRA ARAÚJO COSTA e OUTROS
contra Sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVO
, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Síntese de fatos.

Na origem a apelante
BRUNA SAFIRA ARAÚJO COSTA e OUTROS
ajuizaram
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
alegando, em síntese, que são servidores titulares dos cargos de professor e pedagogos com licenciatura plena e de nível superior integrantes do quadro do magistério público municipal de Ananindeua, tendo ingressado no Serviço Público em variados períodos, conforme documentos.

Aduzem que no Plano atual de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público de Ananindeua, instituído pela Lei Complementar nº 2.355 de 16 de janeiro de 2009, há previsão da necessidade de nível superior para o provimento dos cargos de professor pedagogo, motivo pelo qual fazem jus ao pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS no importe de 60% (sessenta por cento) sobre o salário base.

No entanto, o douto magistrado da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua decidiu proferir julgamento antecipado da lide, decretando improcedência dos pedidos dos autores, com fundamentação sintetizada aqui:

“Em assim sendo, inexistindo regulamentação para a Gratificação de Nível Superior após a revogação da Lei nº 851/86 a decisão que ora se impõe é a de julgar totalmente improcedente os pedidos.

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, uma vez que não há parâmetros legais para o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, apenas tendo os autores ingressado no serviço público após a revogação da Lei nº 851/86 ou atingido os requisitos exigidos para o pagamento após a revogação da referida lei. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Os apelantes pugnam ao final que o recurso de apelação cível seja dado provimento no intuito de reformar a sentença
a quo
para que seja reconhecido o direito à Gratificação de Nível Superior, com a consequente implementação.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões recursais, conforme Id. 12449260.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou acerca do mérito da demanda, com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos verifico que o cerne da questão controvertida nos autos gira em torno da possibilidade ou não de pagamento de gratificação de nível superior aos apelantes.

No caso concreto, constata-se que os apelantes eram servidores públicos, no cargo de professor, da rede municipal de ensino de Ananindeua/PA,
tendo estes ingressado nos cargos entre os anos de 2007, 2012, 2016, 2017 e 2019
, conforme os documentos contidos nos ID’s n. 12449236, razão pela qual alegam fazer jus a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento), defendendo a aplicação do disposto no artigo 18, I da Lei Municipal n° 851 de 1986,
verbis
:

“Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I – gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base”.

Dito isso, é possível constatar que a referida lei municipal (1986) é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, e faz-se mister a realização de breve histórico da legislação municipal que regula a matéria relativa aos servidores públicos municipais em Ananindeua/PA.

Posteriormente, a Lei n° 851/1986, o Município de Ananindeua promulgou
a Lei Municipal nº 981 de 1990
(
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua
), na qual restou estabelecido o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores do Município (art. 63, inciso I, letra “f”), bem como que o referido benefício seria pago em escala variável fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), vejamos:

“Art. 63 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior”.

“Art. 68 A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável fixada por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividade específica de sua área, nos termos da lei”.

Seguindo a ordem cronológica das leis municipais, tem-se que, a Municipalidade de Ananindeua publicou
a Lei Municipal nº 1.248/95 (Plano de Cargos e Salários)
, que dentre outras medidas regulou o ingresso nos cargos efetivos e a progressão na carreira dos cargos do grupo do magistério, fixando o interstício entre as faixas salariais, considerando a qualificação do professor, e para tanto estabeleceu o enquadramento inicial na carreira de acordo com o nível de escolaridade e o tempo de serviço de cada professor, conforme se verifica do disposto nos art. 14 e 15, do referido diploma legal.

Ressalta-se, por oportuno que a referida Lei Municipal nº 1.248/95, em suas disposições finais, estabeleceu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, conforme se verifica do disposto em seu art. 44,

vejamos
:

“Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

A lei seguinte, referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, foi a
Lei Municipal nº 2176/05
, de 07 de dezembro de 2005, a qual revogou, portanto, a Lei nº 1.248/95 que também tratava sobre o Plano de Cargos e Salários do citado município.

Vale destacar, ainda, o advento da
Lei n° 2.177/2005
, de 18 de julho de 2005, a qual dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Ananindeua e dá outras providências, logo também ocorreu a revogação da Lei Municipal n° 981/1990, a qual tratava acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, consoante o artigo 266. Nesse sentido:

“Art. 266 - Revogadas as disposições em contrário em especial a lei
981
, de 17 de Dezembro de 1990”
.

Destarte, considerando-se que os apelantes ingressaram no cargo de professor na municipalidade de Ananindeua/PA,
entre os anos de 2007, 2012, 2016, 2017 e 2019
, conclui-se que serão aplicados ao recorrido as disposições previstas na Lei n° 2.177/2005, a qual estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, vigente à época de seus ingressos no serviço público municipal, sendo que o enunciado do artigo 73 define quais os adicionais e gratificações que serão concedidas aos servidores, conforme a seguir transcrito:

“DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS

Art. 73 - Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes:

I - gratificação natalina;

II - gratificação por serviço extraordinário;

III - adicional por tempo de serviço;

IV - adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

V - adicional noturno;

VI - gratificação produtividade.

§ 1º As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei.

§ 2º Aos ocupantes de cargo em comissão alheios aos quadros de pessoal permanente do Município será concedida apenas a gratificação natalina”.

Analisando o dispositivo legal, constata-se que não restou prevista a vantagem pleiteada pelos apelantes, qual seja a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento).

Importa mencionar, ainda, o advento do novo Plano de Cargos, carreiras e remunerações dos Servidores do magistério do município de Ananindeua, no caso, a Lei n° 2.355/2009, a qual também se aplica ao caso concreto, pois os apelantes ingressaram com a demanda originária somente em 26/11/2020 (ID n. 8188692), sendo que a referida legislação também não prevê a gratificação de nível superior de 60% pretendida, consoante o artigo 45:

“Das Vantagens

Art. 45 - Além do vencimento e das gratificações e adicionais comuns a todos os servidores públicos municipais, o profissional do magistério fará jus às seguintes vantagens:

a) Gratificação pelo exercício do cargo em escola de difícil acesso, situada na zona rural, até o limite de 40% (quarenta por cento) do vencimento, conforme regulamento aprovado anualmente por ato do titular da Secretária Municipal de Educação, ouvida a Comissão de Gestão do Plano de Carreira que considerará as dificuldades de transporte e de acesso e o deslocamento permanente;

b) Gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar;

c) Adicional por tempo de serviço, nos termos do estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua.

§ 1º - As gratificações não são cumulativas, prevalecendo sempre a de maior valor.

§ 2º - As gratificações não serão incorporadas à remuneração do servidor”.

Sobre a vigência de lei no tempo no ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que o art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942) estabelece que:

“Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o -
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare
, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

§ 2o - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”
.

Nessa esteira de raciocínio verifico que ocorreu a revogação expressa da legislação anterior, ou seja, da Lei Municipal nº 851/86 pela Lei Municipal nº 1.248/95, inexistindo atualmente qualquer previsão legal de pagamento da gratificação de nível superior de 60% pretendida pelos recorrentes.

Por fim, ressalto ser inviável a concessão de gratificação de nível superior aos apelantes, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, que ingressaram no serviço público municipal quando ainda havia previsão legal da gratificação de nível superior na Lei Municipal n.º 851/86, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, do STF, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, sobre o tema, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSO GERAL. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (grifei)

Há ainda jurisprudência pacificada neste E. Tribunal sobre a matéria ora analisada, vejamos:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), previsto na Lei nº 851/1996, retroativo a fevereiro/2009, corrigido monetariamente, e, condenou em honorários em 10% (dez por cento), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC;

2. O autor pretende perceber a gratificação de nível superior, na ordem de 60% (sessenta por cento) do vencimento, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;

3. A Lei Municipal nº 1.248/95, que trata do plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior e no art. 44, revogou expressamente a Lei nº 851/1986;

4. O autor/apelado ingressou no cargo de professor em julho de 2006, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já estava revogada e vigia a Lei 2.177/05 (RJU dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), que no art. 73, previu as gratificações devidas aos servidores públicos, e, não constou nesse rol gratificação de nível superior;

5. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

6. À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional do autor, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido;

7. Inversão automática do ônus de sucumbência. Custas e honorários pelo apelado, fixados em R$1 Mil Reais com fulcro no parágrafo 4º, do art.20, do CPC. Inexigíveis em face à gratuidade da justiça;

8. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.

(Apelação/Remessa Necessária n. 0002857-49.2014.8.14.0006, Acórdão n. 204.080, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29/04/2019, Publicado em 23/05/2019)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(APC e RemNecCiv n. 0043529-65.2015.8.14.0006, Acórdão n. 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/05/2018, Publicado em 11/05/2018)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 -
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago
;

2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86);

3
- Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437;
4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

(APC e RemNec n. 0014862-06.2014.8.14.0006, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/03/2017, Publicado em 03/03/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇ?O DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇ?O DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇ?O DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago;

2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), não preveem a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento). Ausência de previsão legal.

3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437;

4 - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

(APC n. 0070546-76.2015.8.14.0006, Acórdão n. 183.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 16/11/2017)

Portanto, não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada pelos apelantes, quando é fato incontroverso que estes ingressaram no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua quando já havia sido revogado o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86, desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023